Tribunal: TJSP
Processo: 2046734-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
R. Recurso tirado com decisão que indeferiu a expedição de requisitório de pequeno valor para pagamento de honorários sucumbenciais. Acolhimento. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, cujo pagamento pode ser requisitado destacadamente sem que nisso haja maltrado à regra que interdita o fracionamento de precatório. Montante pretendido que não supera o limite de 60 salários-mínimos, a possibilitar a expedição de RPV com fulcro no art. 100, § 3o, da CF. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046734-09.2022.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. SALDO COMPLEMENTAR. Recurso tirado com decisão que indeferiu a expedição de requisitório de pequeno valor para pagamento de honorários sucumbenciais. Acolhimento. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, cujo pagamento pode ser requisitado destacadamente sem que nisso haja maltrado à regra que interdita o fracionamento de precatório.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. SALDO COMPLEMENTAR. Recurso tirado com decisão que indeferiu a expedição de requisitório de pequeno valor para pagamento de honorários sucumbenciais. Acolhimento. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, cujo pagamento pode ser requisitado destacadamente sem que nisso haja maltrado à regra que interdita o fracionamento de precatório. Montante pretendido que não supera o limite de 60 salários-mínimos, a possibilitar a expedição de RPV com fulcro no art. 100, § 3o, da CF. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.